Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726842-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA AGRAVADO: NCT INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0706281-12.2017.8.07.0018) ajuizado por NCT INFORMÁTICA LTDA ME (exequente), atribuiu à TERRACAP a responsabilidade pelo pagamento do IPTU/TLP relativo ao ano de 2021, incidente sobre o imóvel de que trata os autos (ID 99538163, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28367311), a agravante narra que o cumprimento de sentença de origem tem lastro em acórdão proferido por este TJDFT na ação de conhecimento no 0706281-12.2017.8.07.0018, em que foi decretada a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descrito por SCIA Quadra 8, conjunto 15, lote 3. Aduz que a liquidação do valor devido pela TERRACAP, a título de restituição de parcelas pagas, foi objeto do cumprimento provisório de sentença no 0710104-57.2018.8.07.0018, deflagrado pela autora/exequente/agravada e posteriormente convertido em definitivo com o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 18/03/2021. Registra que o cumprimento de sentença iniciado nos autos da ação de conhecimento no 0706281-12.2017.8.07.0018 se delimitava, até então, às providências necessárias ao retorno da propriedade do imóvel ao patrimônio da TERRACAP. Discorre que, nos autos deste cumprimento de sentença, foi inaugurada discussão a respeito da responsabilidade quanto ao adimplemento do tributo incidente sobre o imóvel até a sua efetiva transferência ao patrimônio da TERRACAP. Relata que, no curso do processo, a exequente/agravada comunicou que havia efetuado o pagamento de três parcelas do IPTU/TLP de 2021 e requereu a restituição do valor, sob o fundamento de que os respectivos vencimentos ocorreram após o trânsito em julgado da condenação e que, portanto, seriam devidos pela TERRACAP. Argumenta que o fato gerador dos tributos ocorreu em 1o de janeiro de 2021, antes, portanto, do trânsito em julgado. Destaca o teor dos artigos 7o, § 2o, e 29, do Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital no 4/1994). Enfatiza que tanto a obrigação tributária originada do fato gerador (CTN, art. 113, § 1o), como o crédito tributário decorrente do lançamento (CTN, art. 142) já se encontravam definitivamente constituídos em 1o de janeiro de 2021. Defende que a circunstância de o Fisco distrital franquear opção de pagamento parcelado em datas posteriores à constituição do crédito tributário não retira a condição de contribuinte do proprietário no momento da ocorrência do fato gerador. Transcreve jurisprudência em favor da sua tese. Assevera a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de que seja rejeitado o pedido de restituição de tributos formulado pela agravada. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 28367331). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Infere-se dos autos de origem, Processo no 0706281-12.2017.8.07.0018, que, em 18/03/2021 (ID 86978677 – Pág. 19), foi certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID 86978677, sobrevindo, em 29/04/2021, petição de cumprimento de sentença a pedido da autora/exequente, para fins de determinar que a TERRACAP procedesse com os atos necessários ao cancelamento da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto dos autos (ID 90257425). No mesmo feito, inaugurou-se a discussão relativa à responsabilidade pelo pagamento do IPTU/TLP incidentes sobre o bem, relativos ao ano de 2021. Paralelamente ao transcurso daquele processo, a autora/exequente, em 16/10/2018, ajuizou o cumprimento de sentença provisório no 0710104-57.2018.8.07.0018, para pleitear o pagamento, pela TERRACAP, das condenações constantes da sentença, o que, após o trâmite processual, foi objeto de pagamento pela agravante. No curso daquela execução provisória, o Magistrado singular condicionou o levantamento do valor incontroverso depositado pela TERRACAP e a expedição de mandado de reintegração de posse e transferência da propriedade ao caucionamento da execução pela agravada (ID 38386695). À ocasião, a exequente/agravada opôs embargos de declaração (ID 41518488), que foram rejeitados, mediante Decisão proferida em 16/08/2019 (ID 42464593), não tendo sido adotada, pela agravante, a diligência determinada pelo Magistrado. Tem-se do cenário exposto que, a princípio, a agravada não executou, provisoriamente, a parte da sentença relativa à reintegração da posse do imóvel à TERRACAP, de modo que referida diligência ficou condicionada ao trânsito em julgado, ocorrido em 18/03/2021. Decorre daí que, a rigor, no dia 1o de janeiro de 2021, a posse e a propriedade do imóvel ainda estavam na titularidade da agravada, de modo que, à luz dos artigos 7o, § 2o, e 5o, § 1o, da Lei Complementar no 4/1994, o fato gerador da obrigação de pagar ocorreu naquela data, atraindo a responsabilidade do pagamento do tributo à proprietária do bem naquele momento, que é a agravada. Com essas considerações, a análise superficial das razões recursais indicam a probabilidade de provimento do recurso, sendo pertinente o deferimento do pedido liminar, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para a apresentação de contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator